Tribunal: TJBA
Processo: 8039076-11.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8039076-11.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JERCA OLIVEIRA ARAUJO Advogado(s): MARCELO ALVES DOS ANJOS, CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO, IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE CORROBORADA POR PROVA DOCUMENTAL. ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRELIMINARES REJEITADAS. PROFESSORA ESTADUAL INATIVA. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/08. PARIDADE REMUNERATÓRIA. COMPROVAÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. DESNECESSIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONSTATADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. Incumbe à parte que se insurge contra a concessão da gratuidade da justiça apresentar elementos aptos a ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela requerente da benesse, que, in casu, é corroborada pelos contracheques que instruem o processo. Impugnação à concessão da gratuidade da justiça rejeitada. Incumbe ao Secretário da Administração a gestão da estrutura remuneratória e de benefícios dos servidores públicos estaduais, nos termos do Decreto nº 21.451, de 9 de junho de 2022, aí inserida a implantação, no âmbito estadual, de piso remuneratório de categoria, em cumprimento a legislação federal. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. Preliminar de inexistência de prova pré-constituída do direito à paridade remuneratória superada com a juntada aos autos de documento que comprova ter sido a Impetrante, admitida em 01/07/1985, aposentada pela Portaria nº 439, de 14/03/2012, publicada no D.O.E. do dia seguinte, constando do ato aposentador a previsão de que “as melhorias posteriores à data da aposentadoria deverão ser incorporadas aos proventos de inatividade, independentemente da expedição do novo ato”. Rejeita-se a arguição de decadência do direito à impetração, se a pretensão se renova mensalmente com a reiteração de eventual prejuízo nos proventos da Impetrante. Inexistindo ato denegatório específico da Administração relativo à implantação do piso nacional, instituído por lei, a prescrição não alcança o fundo de direito, mas somente as parcelas anteriores ao quinquênio pretérito à propositura da ação. Inteligência da Súmula nº 85 do STJ. A Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial dos profissionais da educação básica, foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal que, ao julgar a ADI nº 4.167/2008, decidiu que o vencimento básico do servidor deveria ser pago em observância ao valor correspondente ao piso, conforme a proporcionalidade da jornada de trabalho, estendendo a aplicabilidade da norma aos aposentados e pensionistas amparados pelo art. 7º da EC 41/03 e pela EC 47/05. Constatado o recebimento, pelo servidor, do vencimento básico ou do subsídio em valor inferior ao estabelecido para o piso, proporcional à jornada de trabalho laborada, deve ser determinada a adequação, com reflexos em todas as parcelas que têm o vencimento/subsídio como base de cálculo, bem como o pagamento das diferenças a partir da impetração. A prévia dotação orçamentária não obsta a que o servidor se socorra do Judiciário para correção da percepção de vantagem paga a menor pela Administração Pública. A concessão da segurança impetrada, para adequar o subsídio percebido pela Impetrante ao piso salarial assegurado em lei, não importa ofensa ao princípio da separação dos poderes. Segurança concedida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8039076-11.2022.8.05.0000, sendo Impetrante Jerça Oliveira Araújo e Impetrado o Secretário de Administração do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares e, no mérito, conceder a segurança. Sala das Sessões, em de de 2023. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça